Tribunal: STF
Processo: Pet 13953
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição em que se pretende anular o despacho que determinou a devolução do ARE 1.550.952 ao Tribunal de origem, com base na sistemática da repercussão geral.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O ato que determina a devolução dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Isso porque não se trata de provimento com conteúdo decisório, mas de ato procedimental antecedente ao pronunciamento de mérito. Nesse sentido: RE 1.468.414 AgR, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 21.02.2024; ARE 1.431.991 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 08.08.2023; e ARE 1.387.266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 22.08.2022. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    4. Além disso, a questão em discussão no ARE 1.548.241 já foi examinada por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese: “[é] infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União que formalizaram a opção antes da vigência da EC nº 79/2014” (ARE 1.516.600, sob minha relatoria, j. em 19.10.2024, paradigma do Tema 1.339).



    5. A avaliação do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza constitucional de determinada questão prevalece sobre o juízo feito pelo Superior Tribunal de Justiça. Também não se aplica a regra prevista no art. 1.033 do CPC1. Esta Corte reconheceu que o enfrentamento da matéria demanda reexame de provas, o que também impede a sua análise em recurso especial.



    6. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  CPC: “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”.